Tribunal: TJDFT
Processo: 0709767-45.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO CONCURSO DE AGENTES. TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSO DOS RÉUS. DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO DE QUALIFICADORAS. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. PENA DESPROPORCIONAL. DADO PARCIAL PROVIMENTO.
1. Restando configuradas três causas de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de duas delas para que sejam usadas na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena, se considerado que o crime é uma unidade jurídica.
2. Dado parcial provimento ao recurso dos réus reduzir-se as penas aplicadas de Guilherme para o mínimo legal; e de Welker para 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses, 3 (três) dias de reclusão e 15 (quinze) dias multa.